Tribunal: TJBA
Processo: 8005670-44.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005670-44.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUILAN ARAUJO BARBOSA

Advogado(s)
:
WILSON FERNANDES NEGRAO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de cláusulas contratuais de empréstimo pessoal firmado em 19/05/2020, no valor de R$ 4.753,56, a ser quitado em 12 parcelas mensais de R$ 396,13. A controvérsia recursal centra-se na suposta abusividade da taxa de juros pactuada (22% a.m. / 987,22% a.a.), na legalidade da capitalização mensal dos juros, na possibilidade de devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e na existência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios contratados são abusivos diante da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; (ii) estabelecer se a capitalização mensal de juros é válida no contrato em exame; (iii) determinar se é cabível a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC; e (iv) verificar se a cobrança de encargos abusivos configura, por si só, dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abusividade da taxa de juros contratada é configurada quando há descompasso relevante em relação à taxa média de mercado à época da contratação, nos termos do REsp 1.061.530/RS (STJ), ainda que a taxa de mercado não funcione como teto absoluto.

No caso concreto, a taxa contratada de 22% a.m. e 987,22% a.a. supera expressivamente a taxa média do mercado (5,33% a.m. / 86,51% a.a.), conforme divulgado pelo Banco Central, revelando desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos do art. 51, IV e § 1º, do CDC.

A capitalização mensal dos juros é válida desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado no STF (RE 592.377/RS) e nos Temas 246, 247 e 953 do STJ. No contrato em análise, há expressa previsão contratual e taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, autorizando a cobrança.

A restituição em dobro de valores pagos indevidamente é devida sempre que a cobrança indevida violar o dever de boa-fé objetiva, independentemente da prova de má-fé, conforme fixado no EAREsp 676.608/RS (STJ). A modulação dos efeitos do referido precedente determina a devolução simples até 30/03/2021 e em dobro a partir dessa data.

A cobrança de encargos abusivos não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração concreta de violação aos direitos da personalidade, o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de juros remuneratórios em patamar manifestamente superior à taxa média de mercado caracteriza abusividade e autoriza sua limitação judicial, nos termos do art. 51, § 1º, do CDC.

É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada e evidenciada por taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

A devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados é cabível desde que configurada conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo simples até 30/03/2021 e, após essa data, em dobro, nos termos da modulação fixada pelo STJ.

A cobrança de encargos abusivos, desacompanhada de prova de abalo aos direitos da personalidade, não gera, por si só, direito à indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV, V e X; CDC, arts. 6º, IV, V e VI, 42, parágrafo único, e 51, IV e § 1º; CC/2002, arts. 186 e 927; MP 2.170-36/2001, art. 5º; Lei 4.595/64.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 592.377/RS, rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 04.02.2015; STJ, REsp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 1.493.171/RS, rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 17.11.2020; STJ, EAREsp 676.608/RS, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, REsp 1.059.214/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 22.10.2009; Súmulas STJ nº 297, 382, 530 e 379; Súmula STF nº 596.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8005670-44.2023.8.05.0103
da Comarca de Ilhéus, em que figuram como Apelante

SUILAN ARAUJO BARBOSA

e como Apelada

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO,
para reformar a sentença, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA